Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-10.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800858-10.2023.8.14.0201

APELANTE: UMBERTO OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por aposentado contra decisão monocrática que, ao julgar parcialmente provida a apelação do banco, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e autorizou a compensação dos valores comprovadamente transferidos ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal no agravamento da decisão que já acolheu a pretensão do recorrente quanto à devolução em dobro dos valores; (ii) saber se a compensação dos valores depositados na conta do consumidor é admissível em caso de contrato nulo por fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada reconheceu expressamente a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando o interesse recursal quanto a esse ponto.
4. A compensação dos valores creditados ao consumidor é medida legítima e visa evitar o enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 876, 884 e 885 do Código Civil.
5. O agravante não demonstrou que os valores não foram acessados ou usufruídos, havendo presunção de benefício econômico, ainda que indireto.
6. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica, porquanto os argumentos apresentados enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão.
7. Não configurada a intenção protelatória, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.024, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há interesse recursal quando a decisão agravada acolhe, nos limites legais, a pretensão deduzida no recurso. 2. Em contrato nulo por fraude, é admissível a compensação dos valores comprovadamente transferidos ao consumidor, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 876, 884 e 885; CPC, arts. 1.021, § 1º, e 1.024, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1883732/PE; STJ, AgRg no REsp 1432179/MS; TJ-MG, AC 10000200515591001; TJ-SP, AC 1001807-74.2018.8.26.0659.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA – DISTRITO DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800858-10.2023.8.14.0201

AGRAVANTE/ APELADO: UMBERTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO/APELANTE: BANCO PAN S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UMBERTO DE OLIVEIRA
, nos autos da Apelação Cível nº 0800858-10.2023.8.14.0201, contra decisão monocrática (Id.24133849) que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
, cuja ementa restou assim consignada:

“EMENTA
: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Alegação de fraude. Inversão do ônus da prova. Restituição em dobro. Dano moral configurado. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória ajuizada por aposentado idoso para anulação de contrato de empréstimo consignado, alegando fraude na contratação e descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de procedência determinou a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação; e (ii) se é cabível a devolução em dobro dos valores e a indenização por danos morais diante da alegada fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Inversão do ônus da prova fundamentada no art. 6º, VIII, do CDC.

4. Documentos apresentados pelo banco não comprovam a regularidade do contrato, evidenciando discrepância nos dados de identificação. Reconhecimento de fraude na contratação.

5. Cobrança indevida caracteriza enriquecimento sem causa, justificando a devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, com a devida compensação dos valores transferidos.

6. Dano moral configurado pela privação de verba alimentar, sendo o valor arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito de compensação de valores previamente creditados ao recorrido.

Tese de julgamento
:

“1. É nula a contratação de empréstimo consignado com vícios de regularidade não comprovados pela instituição financeira, aplicando-se a inversão do ônus da prova.

2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, independentemente da má-fé do fornecedor, conforme o CDC, devendo ser compensados com os valores transferidos ao consumidor”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, Súmula nº 297; EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08/02/2021.”

Em suas razões recursais (Id. 24541745) o recorrente alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro ao determinar a compensação dos valores, pois não restou comprovada a efetivação e usufruto dos montantes por ele, sendo inegável o caráter fraudulento da contratação.

Ressalta que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é devida a restituição em dobro independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a compensação de valores e determinar a restituição integral em dobro.

Em contrarrazões (Id. 25284303), o agravado pugna pelo não conhecimento, por ausência de impugnação específica à decisão, e, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo interno, sob o argumento de validade do contrato, asseverando que houve liberação de valores em favor do autor, o que impedia a devolução em dobro. Defende a legalidade da compensação reconhecida na decisão agravada, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do autor, além de impugnar a configuração dos danos morais e a existência de fraude. Ainda, afirma que deve ser declarado manifestamente improcedente o agravo interno, aplicando-se a multa do art. 1.024, § 4º, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, anoto que quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores descontados, verifico que a decisão agravada reconheceu expressamente o direito à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Cito trecho da decisão:

“Em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas ao autor de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.
Considerando que a inclusão do contrato se deu em 07/2022, a devolução será integralmente em dobro
.”

Nesse contexto, cumpre-me pontuar que o interesse processual, requisito previsto no art. 17 do Código de Processo Civil, refere-se à necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado pelo agravante, ou seja, é preciso demonstrar que o recurso se faz necessário para a obtenção de um resultado prático e útil, que não poderia ser alcançado de outra maneira. A ausência de interesse processual ocorre, por exemplo, quando o recurso é interposto sem que haja uma lesão ou ameaça de lesão ao direito do recorrente, ou quando o pedido formulado já foi atendido ou se revela desnecessário.

Sendo assim, verifico que não há interesse recursal na insurgência apresentada pelo agravante, uma vez que a pretensão foi acolhida, nos limites da legalidade, na própria decisão monocrática, sendo a única ressalva a compensação de valores. Nesse sentido é a jurisprudência pátria, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE. 1
. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado
' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)"( AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019). 2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado"( AgRg no REsp 1.441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2015). 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso especial. 4. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO POR PARTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Por ausência de sucumbência, falta interesse recursal ao SINDICATO RURAL DE MIRANDA
. 2. Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no REsp: 1432179 MS 2014/0017648-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Portanto, não se vislumbra, assim lesividade concreta ou negativa de tutela jurisdicional que justifique a interposição em agravo interno, configurando-se ausência de interesse recursal quanto à restituição em dobro.

Passo à análise da preliminar arguida pela agravada de ausência de impugnação específica suscitada nas contrarrazões.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso interposto impugne de maneira específica e fundamentada os pontos da decisão recorrida, apresentando argumentos novos que efetivamente confrontem os fundamentos utilizados na sentença.

No caso concreto, ainda que o recorrente reitere acerca da invalidade da relação contratual e, consequentemente, da impossibilidade de compensação e da necessidade de restituição integral em dobro dos valores descontados pelo banco, verifico que os argumentos possuem dialeticidade com os pontos do
decisum
atacado.

Assim, verifico que o agravo enfrenta de forma direta os fundamentos da decisão agravada, não havendo óbice formal ao seu conhecimento (art. 1.021, §1º, do CPC).

Com isso, rejeito a preliminar arguida e, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso de agravo interno e passo à sua análise.

Entretanto, antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

A insurgência do recorrente centra-se na discordância apenas quanto à restituição integral em dobro dos valores que foram transferidos pelo recorrido para sua conta bancária e da determinação de compensação dos valores determinados.

Nesse aspecto, a decisão monocrática não extrapolou os limites da razoabilidade, conforme é pacífico no ordenamento jurídico que, mesmo que o contrato seja nulo, eventuais valores recebidos pelo consumidor de boa-fé devem ser restituídos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (arts. 876, 884 e 885 do Código Civil).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive, autoriza a compensação nesses casos, desde que caracterizado que o crédito foi revertido em favor do consumidor, como forma de restabelecer o equilíbrio entre as partes, vejamos:

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REMESSA DE CARTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS - PRATICA COMERCIAL ILÍCITA E ABUSIVA - RECONHECIMENTO - NULIDADE E PRIVAÇÃO DE EFEITOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONTOS INDEVIDOS - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - NATUREZA ALIMENTAR - MÁ-FÉ DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - COMPENSAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I - Merecem ser fulminados de nulidade e privados de efeito os ajustes contratuais que sejam incompatíveis com a boa-fé e sejam resultado de práticas comerciais ilícitas do fornecedor de serviços, mediante a imposição de produtos financeiros não solicitados. II - Reconhecida a má-fé da instituição financeira, deve ser determinada a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do consumidor. III - É devida a reparação por dano moral diante de descontos indevidos em benefício previdenciário. IV - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado considerar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de com atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. V -
Em decorrência da vedação ao locupletamento sem causa, deve o consumidor restituir à instituição bancária, o valor depositado em sua conta, mediante simples correção monetária.
VI - Havendo condenação de ambas as partes, deve ser autorizada a compensação entre os créditos.”

(TJ-MG - AC: 10000200515591001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020).”

“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Alegação de ilícitos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário a título de RMC relativo a cartão de crédito consignado não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Teoria do risco do empreendimento - Banco réu não comprovou a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e prévia autorização formal da requerente para constituição da RMC, ônus seu – Nulidade da contratação do cartão de crédito consignado –
Repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com dedução do valor indevidamente creditado em sua conta corrente, restituindo-se as partes ao status quo ante
– Danos morais evidenciados - Indevidos descontos de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) - Damnum in re ipsa - Indenização a comportar redução, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC)– Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - AC: 10018077420188260659 SP 1001807-74.2018.8.26.0659, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 16/02/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)”

Portanto, a nulidade da contratação não impede a liquidação dos valores comprovadamente creditados, ainda que não utilizados, pois o depósito configura benefício econômico presumido, salvo prova em contrário, a qual não foi produzida pelo agravante.

Nos autos há provas da realização da transferência bancária para conta de titularidade do recorrente, conforme pode ser observado no Id. 20920422, juntado aos autos pelo recorrido, ainda que o recorrente alegue não ter autorizado a contratação.

O agravante, por sua vez, não produziu qualquer prova de que tais valores não foram acessados, utilizados ou, pelo menos, disponibilizados em condições regulares, limitando-se a alegar genericamente que não houve uso de recursos.

Assim, à míngua de demonstração concreta da inacessibilidade ou bloqueio dos valores transferidos, presume-se que houve lucros econômicos, ainda que indiretamente, ensejando, portanto, a aplicação legítima da restituição dos valores.

Ademais, quanto a alegação do recorrente de que a nulidade do contrato por fraude evitaria qualquer efeito jurídico, inclusive a restituição dos valores, não se sustenta, isto porque a nulidade contratual visa impedir que as obrigações pactuadas sejam exigíveis do consumidor. Todavia, não o exonera de restituir os valores que, comprovadamente, tenham sido creditados, sob pena de enriquecimento indevido.

Quanto ao pleito das contrarrazões para aplicação de multa, entendo que, embora não acolhida a pretensão do recorrente, não deve ser por isso penalizado.

Isso porque, a doutrina preleciona que se verifica o caráter manifestamente protelatório quando o recurso “não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. Ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pg. 1864).

Desse modo, considerando que o recurso não ventilou argumentos dissociados da realidade dos autos, bem como é possível verificar embasamento jurídico, entendo que não restou configurado o caráter protelatório do recurso.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025